Tribunal: TCU
Processo: 019.174/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por João Veiga Leitão de Albuquerque Filho, ex-secretário municipal de Saúde de Olinda/PE, em face do Acórdão 10.054/2018-TCU-2a Câmara, por meio do qual esta Corte conheceu e deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 10.917/2016-TCU-2a Câmara, no qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito no valor apurado e aplicação de multa individual, em razão da não comprovação da regular aplicação da totalidade dos recursos do SUS repassados para o município de Olinda/PE na modalidade fundo a fundo, no período de janeiro a julho de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos por João Veiga Leitão de Albuquerque Filho, ex-secretário municipal de saúde de Olinda/PE, contra o Acórdão n.o 10.054/2018-TCU-2.a Câmara que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto em desfavor do Acórdão n.o 10.917/2016-TCU-2.a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao referido município no período de janeiro a julho de 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. arts. 16, inciso II, 18, 32, inciso II, 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos Declaratórios opostos ao Acórdão n.o 10.054/2018-TCU-2.a Câmara e, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor João Veiga Leitão de Albuquerque Filho e afastar a condenação que lhe foi imposta pelo Acórdão n.o 10.917/2016-TCU-2.a Câmara , julgando regulares com ressalva suas contas e dando-lhe quitação; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.5 do Acórdão n.o 10.917/2016-TCU-2.a Câmara, mantendo-se inalterados os demais subitens desse acórdão; 9.3. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional da Saúde e ao embargante, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.